Tribunal: STF
Processo: Pet 9726
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de ação cível ordinária ajuizada originariamente em face da União Federal na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO (Autos nº 1545-34.2015.4.01.4101), no ano de 2015, na qual impugna ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância da Serventia Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura e atos do Tribunal de Justiça de Rondônia praticados no intuito de prover a titularidade daquela serventia.
    2. A requerente narra ter ingressado no cargo de escrevente no ano de 1984, tendo sido lotada no Tabelionato de Notas, no Ofício de Protestos de Títulos e, em sequência, passou a exercer funções inerentes ao cargo de escrivã, para o qual foi nomeada somente em 14.12.1988, no Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura. Em 1991, a autora requereu a delegação daquela serventia, conforme autorização dada pelo art. 266 da Constituição do Estado de Rondônia, o que foi deferido em ato de 17.12.1991, com subsequente exoneração do quadro de pessoal do Poder Judiciário. 
    3. Consta da inicial ainda que em 22.01.2010, em observância à Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, o Corregedor Nacional de Justiça fez publicar a relação provisória de vacâncias das serventias extrajudiciais ocupadas por pessoas que não prestaram o respectivo concurso público, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, tendo o Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura sido incluído naquela relação. A impugnação à declaração vacância foi desprovida, com fundamento no fato de que a serventia ocupada, na data da entrada em vigor da Constituição, não era da titularidade da requerente.
    4. Contra esse ato se insurge a requerente, sob o fundamento de que (i) “já exercia a função de tabeliã substituta de protestos desde seu ingresso no Tribunal em 1984, fato comprovado pelos primeiros atos como tabeliã substituta e demais documentos em anexo”; (ii) teria sido desconsiderada a informação de que “inúmeros pedidos dos magistrados da comarca dirigios ao TJRO para que nomeassem a requerente como tabeliã”; (iii) “a nomeação como tabelião se deu em atenção aos pedidos anteriores à CF/88, o que ocorreu há cerca de dois meses da promulgação da Constituição Federal”; (iv) o art. 236 da Constituição somente teria sido regulamentado pela Lei nº 8.935/94; (v) afronta à segurança jurídica e ocorrência de decadência administrativa, uma vez que a requerente considerou que estaria salvaguardada por todos os atos praticados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia; e (vi) sua situação jurídica encontraria amparo no art. 4º, parágrafo único, alínea b da Resolução 80 do CNJ. Pleiteia, nesses termos, liminar e definitivamente, a exclusão do Cartório Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura da lista das serventias vagas. Alternativamente, pede que seja declarada nula a exoneração da requerente dos quadro de servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
    5. A inicial foi emendada para fazer incluir como parte o Estado de Rondônia e Samuel Lopes de Carvalho Junior, aprovado em concurso público (doc. 2, p. 45 - doc. 3, p. 10). 
    6. Foi deferida tutela de urgência, em 29.05.2015 (doc. 3, p. 1). 
    7. Apresentaram contestação o Estado de Rondônia (doc. 8, p. 19-27); a União (doc. 8, p. 42-65); e Samuel Lopes de Carvalho (doc. 4, p. 60-73). 
    8. Em 13.05.2016, o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ji-Paraná julgou o feito, nos seguintes termos:
    “3. DISPOSITIVO.
    Pelo exposto, FIXO a competência funcional deste juízo para conhecer, processar e julgar a lide referente à existência ou não de direito da autora a permanecer na titularidade do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Rolim de Moura/RO, conforme entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto da questão de ordem na Ação Originária (AO) 1814 e no agravo regimental na Ação Cível Originária (ACO) 1680. 
    Ante a incompetência absoluta deste Juízo, não conheço do pleito alternativo veiculado na peça vestibular (considerar nulo o requerimento de exoneração do cargo de servidora do TJ-RO), e, ao fazê-lo, DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do NCPC, pela ausência, na espécie, de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
    Com relação ao pedido principal (excluir da lista do CNJ e de qualquer lista de concurso público em andamento ou futuro a serventia em litígio), JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
    REVOGO a tutela de urgência concedida às fls. 105-112.”
    9. Interposta a apelação, foi negado pedido de efeito suspensivo em 19.09.2016 (doc. 11, p.18).
    10. Em 21.07.2020, Samuel Lopes de Carvalho alegou ter a requerente se aposentado voluntariamente, em 20.04.2017, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da “perda do objeto do perda do objeto do pedido ante a impossibilidade de cumulação de delegação e aposentadoria facultativa como disposto no art. 39, II da lei 8935/94”. 
    11. Em 16.03.2021, o Desembargador Relator declinou da competência para o STF, em razão do “julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, da Petição 4770, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, e da Reclamação 33459, de relatoria da Ministra ROSA WEBER” (doc. 11, p. 32-34). 
    12. É o relatório. 
    13. Compreendo que não subsiste situação de urgência que justifique a antecipação de efeitos de tutela em relação ao pedido declinado pela parte autora, na inicial. Conforme narrado, sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ji-Paraná, em 13.05.2016, cassou liminar concedida em favor de Claudete Gonçalves, propiciando a vacância da Serventia Extrajudicial de Protestos de Títulos da Comarca de Rolim de Moura. Assim, prevalece na hipótese periculum in mora inverso, em face do direito do interessado Samuel Lopes de Carvalho Junior. 
    14. Indefiro, portanto, antecipação de tutela. 
    15. À Secretaria, para que reautue o processo como Ação Originária, fazendo constar como parte, também, o Estado de Rondônia e Samuel Lopes de Carvalho Junior. Após, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do feito.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator